Tribunal: TJMT
Processo: 1028288-15.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028288-15.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUIS CARLOS SILVA SANTOS - CPF: 031.446.251-16 (APELANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), DEBORAH RIBEIRO DE LIMA TEIXEIRA - CPF: 046.401.331-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. SEQUELA DE FRATURA DE MANDÍBULA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. ART. 86 DA LEI 8.213/1991. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente formulado em ação previdenciária proposta em face do INSS. O autor alegou sequelas permanentes de acidente de trajeto (fratura de mandíbula), consistentes em limitação de mobilidade, dores crônicas e dificuldade de mastigação. A perícia judicial constatou sequela consolidada sem repercussão funcional na capacidade para a atividade habitual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sequela decorrente de acidente de trajeto implicou redução parcial e permanente da capacidade laborativa do segurado, de modo a justificar a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-acidente exige, cumulativamente, a qualidade de segurado, a ocorrência de acidente de qualquer natureza, a consolidação das lesões e a redução da capacidade laborativa habitual.

4. A perícia médica judicial atestou a existência de sequela anatômica (fratura consolidada da mandíbula), mas concluiu que não houve redução da capacidade para o trabalho exercido pelo autor.

5. A mera constatação de sequela não é suficiente para a concessão do benefício, sendo imprescindível que haja diminuição funcional da capacidade laboral.

6. Relatórios médicos particulares não infirmam as conclusões técnicas do perito judicial, profissional equidistante das partes e de confiança do juízo.

7. O Tema 416 do STJ admite a concessão do benefício em casos de lesão mínima, desde que comprovada a redução da capacidade, requisito não presente no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O auxílio-acidente pressupõe a comprovação de redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho habitual do segurado, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/1991. 2. A mera existência de sequela anatômica sem repercussão funcional sobre a capacidade laborativa não enseja a concessão do benefício.".

Dispositivos relevantes citados:
Lei 8.213/1991, art. 86; CPC/2015,
arts
. 479 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AC n. 1044355-55.2024.8.11.0002, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.9.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedente o pedido formulado na ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente movida em face do Instituto Nacional
d
o Seguro Social - INSS.

Na petição inicial, o autor narrou que, em 28
.
12
.
2019, sofreu acidente de trajeto (atropelamento) quando se dirigia ao trabalho, resultando em politrauma com fratura grave da mandíbula e maxilar, tendo sido submetido a tratamento cirúrgico com colocação de placas e parafusos. Alegou que, após a consolidação das lesões, permaneceram sequelas que reduziram sua capacidade laborativa para a função de repositor, caracterizadas por limitação na mobilidade mandibular, dores crônicas e dificuldade de mastigação.

Informou que requereu administrativamente a concessão de auxílio-acidente em 14
.
2
.
2023, tendo o pedido sido indeferido pelo INSS sob o fundamento de inexistência de sequela definitiva que implicasse redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Realizada perícia médica judicial, o perito concluiu que, embora o autor apresente sequela de fratura da mandíbula consolidada clinicamente, não foi constatada redução permanente na capacidade laborativa habitual.

O magistrado de primeiro grau, acolhendo as conclusões do laudo pericial, julgou improcedente o pedido, por entender não comprovada a redução da capacidade para o trabalho, requisito essencial para a concessão do benefício pleiteado, nos termos do art. 86 da Lei n
.
8.213/91.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que o laudo pericial é contraditório, omisso e incongruente, pois, ao mesmo tempo em que o perito reconhece a existência de sequela permanente e limitação leve na mobilidade mandibular, conclui pela ausência de redução da capacidade laborativa. Argumenta que o juiz não está
adstrito
ao laudo pericial, devendo considerar os demais elementos de prova, como os relatórios médicos particulares que atestam sua debilidade funcional. Invoca a tese firmada pelo STJ no Tema 416, que admite a concessão do auxílio-acidente mesmo diante de lesão mínima. Requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.

Apesar de devidamente intimado, o
apelado
não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça
deixou de opinar a respeito do mérito
, por entender ausente interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente ao apelante, especificamente quanto à existência de redução da capacidade laborativa em decorrência de sequelas resultantes do acidente sofrido.

O auxílio-acidente está previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/91, nos seguintes termos:

"Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."

Conforme se depreende do dispositivo legal, são requisitos para a concessão do benefício: (i) qualidade de segurado; (
ii
) ocorrência de acidente de qualquer natureza; (
iii
) redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitualmente exercido; e (
iv
) nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

No caso em análise, a qualidade de segurado do apelante e a ocorrência do acidente não são objeto de controvérsia. A questão central reside na verificação da existência de redução da capacidade laborativa em decorrência das sequelas do acidente.

O apelante sustenta que o laudo pericial é contraditório, pois, embora o perito tenha constatado sequela de fratura da mandíbula e limitação leve na mobilidade mandibular, concluiu pela inexistência de redução da capacidade laborativa.

Contudo, após análise detida do laudo pericial, não vislumbro a alegada contradição. O perito judicial, após exame clínico e análise da documentação médica apresentada, concluiu que, apesar da existência de sequela consolidada e limitação leve na mobilidade mandibular, tal condição não implica redução da capacidade laborativa habitual do autor.

É importante destacar que a mera existência de sequela não é suficiente para a concessão do auxílio-acidente, sendo necessário que esta acarrete efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo segurado.

Nesse sentido, o perito foi categórico ao responder aos quesitos formulados, afirmando que não foi constatada redução da capacidade laborativa habitual do autor (
Q
uesitos 6, 11 e 13 do juízo e 2, 3, 4, 6, 7, 9 e 10 do autor).

Quanto à alegação de que o juiz não está
adstrito
ao laudo pericial, é certo que, nos termos dos
arts
. 371 e 479 do CPC, o magistrado formará sua convicção pela livre apreciação da prova, não estando vinculado às conclusões do perito. No entanto, para afastar as conclusões do laudo, é necessário que existam elementos robustos nos autos que as contradigam, o que não ocorre no presente caso.

Os relatórios médicos particulares apresentados pelo apelante, embora mencionem a existência de sequelas, não são suficientes para infirmar a conclusão pericial no sentido de que tais sequelas não acarretam redução da capacidade laborativa habitual.

Ademais, o perito judicial, profissional equidistante das partes e de confiança do juízo, possui melhores condições de avaliar, com imparcialidade, as condições de saúde do autor e suas repercussões na capacidade laborativa.

A propósito, julgado recentíssimo desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
que compartilha do mesmo entendimento exposto acima
:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS LEGAIS. SEQUELA SEM REDUÇÃO FUNCIONAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado com fundamento em alegadas sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho, em que houve fratura consolidada no pé esquerdo. A decisão foi proferida nos autos da Ação Previdenciária ajuizada perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da existência de sequela anatômica decorrente de acidente de trabalho, está configurada a redução da capacidade laboral do segurado, apta a justificar a concessão do benefício de auxílio-acidente nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-acidente possui caráter indenizatório e exige, cumulativamente, a ocorrência de acidente, consolidação das lesões e redução da capacidade para o trabalho habitual.

4. O laudo pericial judicial foi claro ao afastar a existência de limitação funcional ou incapacidade laboral, mesmo reconhecendo a presença de sequela anatômica.

5. A prova técnica demonstrou que o autor não apresenta restrições para o exercício de sua atividade habitual, sendo apto ao desempenho laboral sem necessidade de adaptações ou compensações.

6. A perícia, realizada sob o crivo do contraditório, apresenta presunção de imparcialidade e não foi infirmada por qualquer prova técnica idônea trazida aos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

1. O benefício de auxílio-acidente exige a demonstração de redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho habitual do segurado, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

2. A presença de sequela anatômica sem repercussão funcional sobre a capacidade laboral não configura o direito à concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados: art. 86 da L. n. 8.213/1991; CPC/2015,
arts
. 373, I, e 489, §1o, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
Ap

Cív
1002646-50.2018.8.11.0002, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 31.08.2021, DJE 27.09.2021;
Ap

Cív
1004501-98.2017.8.11.0002, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 16.11.2021, DJE 24.11.2021.

(TJMT, AC n. 1044355-55.2024.8.11.0002, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
30
.
9
.
2025
)

No que tange à invocação do Tema 416 do STJ, segundo o qual
"
[...] O
nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
.
"
, cumpre esclarecer que tal entendimento pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, o que não foi constatado no caso em análise.

Conforme bem pontuado na sentença recorrida,
"
[...]
não basta, apenas, a comprovação de
dano
à saúde, quando o comprometimento da capacidade laborativa não se mostre configurado
.
"
.

Nesse contexto, não havendo comprovação da redução da capacidade laborativa do apelante para o trabalho que habitualmente exercia, requisito essencial para a concessão do auxílio-acidente, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida, conforme art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relato
r

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025